Tribunal: STF
Processo: RMS 21771
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACORDÃO QUE TERIA INCORRIDO EM ERRO
DE DIREITO E ERRO DE FATO.
Vícios que não se incluem entre aqueles legalmente apontados como
pressupostos
do recurso.
Evidente e descabida percepção de efeitos infringentes do julgado.
Embargos rejeitados.